Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-98.2018.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000838-98.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS - CPF: 571.579.101-44 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ACZIBE MATHEUS DE ARRUDA DIAS FERREIRA - CPF: 043.663.381-73 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS LOPES MARTINS - CPF: 571.579.101-44 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000838-98.2018.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Município de Diamantino

Antonio Carlos Lopes Martins

Recorrido(s):

Município de Diamantino

Antonio Carlos Lopes Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. DEVER DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR, MANTER A SEGURANÇA E SINALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL MAJORADO. RECURSOS PROVIDOS
.

A responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelos danos causados à parte autora.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO, em julgar parcialmente procedente o pedido da autora para:

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), a ser corrigido ser pelo IPCA e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, ambos a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ), momento em que ocorreu o prejuízo.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ajuizou a presente lide visando à condenação do Município Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral e material em razão dos transtornos e danos suportados em decorrência de um bueiro aberto na
Rua Marginal.

Em sede de recurso o autor pugna pela majoração do valor do dano material, sob o argumento de que o valor informado na exordial foi equivocado e mesmo tendo emendado a inicial, não foi observado o valor correto pelo juiz “a quo”.

O Município Reclamado, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para reduzir o quantum arbitrado a título de dano moral, e a alteração da correção monetária e os juros da condenação que devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei no9.494/1997.

No presente caso restou comprovado os danos no veículo do Reclamante, em decorrência do bueiro aberto na Rua Marginal, bem como a sua tentativa administrativa de ter seu dano reparado.

É certo que a Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, tem o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, estando incluída a conservação e a segurança das vias públicas.

Em relação a responsabilidade civil do Estado, por omissão, tem-se que é subjetiva, mostrando-se imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo estatal.
(STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 19/02/2013)”

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzida, e meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Município.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“In casu, o autor comprovou a falha do Município requerido quanto ao seu dever de conservação no local onde ocorreu o sinistro bem como do seu dever de sinalização do local, comprovando-se o nexo causal entre a conduta do agente e do dano experimentado pelo demandante, seja através das provas documentais (fotografias – id. 14231356), bem como pela declaração da testemunha, Aczibe Matheus de Arruda Dias Ferreira. Vejamos:

“...na hora que ele saiu próximo a uns 10 metros do lava jato acertou um buraco, todos nós ouvimos um barulho, né. Fomos lá e era ele, o carro tava... para frente no buraco bem grande, estava exposto todo, aberto o buraco...”

Diante de todo exposto, a procedência é media que se impõe.

Com relação ao dano moral, entendo ser cabível na espécie vez que em decorrência da falha na prestação dos serviços do ente municipal em conservar a via, o autor ficou privado de utilizar o seu veículo novo enquanto aguardava o conserto.”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a meu ver, foi arbitrado pelo juiz prolator da sentença fora dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, motivo pelo qual, entendo que deve ser reduzida.

Com relação ao pedido de majoração do dano material, observo que apesar de ter sido alegado o erro no pedido somente em alegações finais, o Município manifestou acerca do pedido, conforme se infere da petição de ID 90041153.

Verifico que apesar do pedido ter sido formulado no valor de R$ 315,00, os documentos juntados com a exordial comprovam o gasto na quantia de R$ 2.035,00, razão pela qual acolho o pedido de majoração.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Reclamado e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante para majorar o valor da condenação a título de dano material para R$ 2.035,00. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o provimento dos recursos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021